Tribunal: TJBA
Processo: 8015673-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015673-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: REGINA CELIA BARBOSA DE CASTRO Advogado(s): BARBARA DOURADO GONCALVES AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (5) Advogado(s):LEONARDO FIALHO PINTO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI 14.181/2021. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PESSOA IDOSA COM COMPROMETIMENTO DE 83% DA RENDA LÍQUIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipatória em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. A agravante, pessoa idosa com renda de pensão por morte previdenciária, possui descontos que comprometem aproximadamente 83% de seus rendimentos líquidos mensais, pleiteando a limitação dos descontos e suspensão das cobranças com base na Lei 14.181/2021. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos consignados em casos de superendividamento do consumidor, com fundamento na preservação do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana. III. Razões de decidir 3. A Lei 14.181/2021 estabeleceu tratamento específico para situações de superendividamento, definindo-o como a impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural, de boa-fé, quitar suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. 4. Restou demonstrada a situação de superendividamento da agravante, pessoa idosa cuja única fonte de renda é pensão previdenciária, com descontos que comprometem mais de 83% da renda líquida, inviabilizando subsistência digna. 5. O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos no patamar atual durante o trâmite processual, causando prejuízos irreparáveis à subsistência e caracterizando risco ao mínimo existencial constitucionalmente protegido. 6. A Constituição Federal consagra o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, e o Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas. 7. Não há perigo de dano reverso para as instituições financeiras, pois a medida não implica extinção das obrigações, apenas adequação a patamares compatíveis com a capacidade econômica do devedor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento para limitar descontos consignados quando demonstrada a impossibilidade manifesta do consumidor quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. 2. A limitação dos descontos a percentual que preserve a subsistência digna do devedor encontra fundamento na Lei 14.181/2021 e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XII, 54-A, §1º, e 104-A; CPC, art. 1.017, §5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 07170696620228070000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 18.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015673-08.2025.8.05.0000, sendo Agravante Regina Celia Barbosa de Castro e Agravados Banco Pan S/A e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator